Tribunal: TJDFT
Processo: 0730666-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730666-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LETICIA DA NOBREGA LIMA RECORRIDO: PLANSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA DESPACHO Na petição de ID 22348712, a recorrente LETICIA DA NOBREGA LIMA, após intimada para recolher em dobro o preparo, requer a concessão da gratuidade de justiça. Fica neste ato intimado a recorrida PLANSAUDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 21966948, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade e análise do pedido de ID 22348712. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024